Tribunal: TJBA
Processo: 0082033-83.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082033-83.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALITY CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, ANA PAULA CERQUEIRA ALVES DE SOUSA, GENETH BARRETTO NEVES, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, BRUNO NASCIMENTO ANASTACIO, GABRIEL DE ANDRADE MONTEIRO, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA. BONIFICAÇÃO POR ÊXITO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECONHECIMENTO DA SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CARACTERIZADA POR DOCUMENTOS INTERNOS DA SOCIEDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA CONTRATUAL DEMONSTRADO POR PROVA DOCUMENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL RELATIVA A TÍTULOS DE CRÉDITO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que deu provimento ao recurso de apelação interposto por QUALITY AUDITORES E CONTADORES S/A para reformar sentença de improcedência em ação de cobrança, reconhecendo o direito ao recebimento de bônus de sucesso decorrente de contrato de consultoria tributária. A embargante sustenta omissão quanto à configuração de confissão extrajudicial baseada em documentos internos da empresa, à ausência de prova pericial contábil para comprovação da condição suspensiva contratual, à limitação dos poderes de representação dos signatários dos documentos e ao afastamento da prescrição trienal. A parte embargada, em contrarrazões, alega ausência de vícios e caráter protelatório do recurso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a existência de confissão extrajudicial, afastar a necessidade de prova pericial para comprovação do implemento da condição contratual e aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto para cobrança fundada em instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, conforme previsão expressa do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de matéria já decidida sob nova perspectiva jurídica.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada a controvérsia relativa à configuração da confissão extrajudicial, consignando que os documentos produzidos pela própria BAHIAGÁS demonstram, de forma inequívoca, o reconhecimento do resultado econômico obtido em decorrência da atuação da empresa contratada, circunstância suficiente para caracterização da hipótese prevista no art. 389 do CPC.

5. O julgado destacou, inclusive, que as declarações constantes de pareceres internos, comunicações administrativas e manifestações encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado atribuíram expressamente à autora o êxito financeiro decorrente da recuperação tributária, afastando qualquer dúvida acerca do nexo causal entre os serviços prestados e o benefício auferido pela contratante.

6. Não prospera a alegação de omissão quanto ao ônus da prova e ao implemento da condição suspensiva contratual, porquanto o acórdão foi expresso ao reconhecer que a autora se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC mediante robusta prova documental produzida nos autos, reputada suficiente para comprovação do
an debeatur.

7. A decisão embargada consignou, ainda, que a realização de perícia contábil revelar-se-ia desnecessária para reconhecimento da existência do direito, uma vez que a própria devedora teria confessado documentalmente a ocorrência do fato gerador da obrigação contratual, sendo necessária apenas a liquidação posterior para apuração do
quantum debeatur,
nos termos do art. 509 do CPC.

8. Também inexiste omissão quanto à análise da prescrição, pois o acórdão examinou especificamente a matéria ao concluir que a pretensão deduzida não decorre de execução de duplicata ou de título de crédito, mas de obrigação contratual estabelecida em instrumento particular de prestação de serviços, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

9. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador e inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

10. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para revisão de entendimento já fundamentadamente adotado pelo órgão julgador, sendo inviável sua utilização para simples reiteração de argumentos anteriormente apreciados e rejeitados.

11. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha de forma coerente e suficiente os fundamentos jurídicos aptos a sustentar a conclusão adotada, em conformidade com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

12. No tocante ao prequestionamento, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC, segundo a qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

13. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)